Tribunal: TJSP
Processo: 2102806-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE SATISFATIVA – DECISÃO QUE REPELIU PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO CRÉDITO, RECONHECENDO PRECLUSÃO EM DESFAVOR DAS AGRAVANTES – INEXISTÊNCIA DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO (ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC) – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.